Tribunal: TJMT
Processo: 0042674-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042674-62.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DECIO PERINI - CPF: 010.831.470-72 (EMBARGADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), FABIO DAL PONT BRANCHI - CPF: 001.049.000-08 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), CEZAR LUIZ PERINI - CPF: 344.626.000-53 (EMBARGADO), ORESTE SANTO ONZI - CPF: 089.794.640-53 (EMBARGADO), EMILIA DA SILVA LISO - CPF: 070.433.948-05 (EMBARGANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LISO (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANSELMO LUIS LISO - CPF: 737.135.118-53 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA LISO - CPF: 035.307.008-43 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR PERINI - CPF: 223.755.380-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE SANTO ONZI - CPF: 089.794.640-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO LISO - CPF: 007.255.952-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM DESONERAÇÃO DE AVAL CONCEDIDA PELOS EXEQUENTES/EMBARGADOS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUTENTICIDADE RECONHECIDA EM CARTÓRIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL A QUEM ALEGA A FALSIDADE – FALSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGITIMAÇÃO DAS ASSINATURAS – SENTENÇA ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO LISO e outros contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM DESONERAÇÃO DE AVAL CONCEDIDA PELOS EXEQUENTES/EMBARGADOS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUTENTICIDADE RECONHECIDA EM CARTÓRIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL A QUEM ALEGA A FALSIDADE – FALSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGITIMAÇÃO DAS ASSINATURAS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Ao exibir documento cuja assinatura contém presunção de autenticidade atestada por tabelião, que tem fé pública, o ônus da prova incumbe àquele que arguir a falsidade, de modo que volta a prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, sendo, portanto, uma exceção à regra geral do art. 429, II, CPC.”
(Id. 186906682).

Em suas razões, de Id. 187813663, a parte embargante aduz que o acórdão é omisso e contraditório: (i)
“por fundamentar que houve inovação recursal quanto à tese de ausência de requisitos para a oposição dos embargos à execução, o que não é verdade, tendo em vista que tal tese foi apresentada ao juízo de primeira instância na petição de Id. 107833440”;
(ii) “
por atribuir fé pública em mera cópia de documento apresentada pelos devedores/apelados supostamente autenticado por tabelião, que mesmo intimados pelo juízo deixaram de apresentar a via original, e em seguida fundamentar que a declaração firmada pela própria tabeliã do respectivo cartório ‘não serve para afastar a fé do documento público’.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração
,
com a atribuição de efeitos modificativos, especialmente para: “
I. chamar atenção à petição protocolada perante a primeira instância (ID 107833440 de 20/01/2023, tópico II, páginas 2/3 de 6), onde foi apresentada a tese de ausência dos requisitos para oposição dos embargos à execução, e por isso, inexistindo a inovação recursal fundamentada (além de se tratar de questão de ordem pública e poder ser apreciada em qualquer instância e até mesmo de ofício), devendo ser eliminada a omissão e contradição apresentadas, conforme fundamentado no Tópico 2; II. Eliminar e sanear os vícios apontados no Tópico 3, onde se viram presentes omissão e contradição na atribuição de fé pública à uma mera cópia de documento, e não atribuir a mesma fé pública à declaração da respectiva tabeliã do cartório que atestou que aquelas assinaturas não foram reconhecidas naquela serventia ao decisum de ID 183386188 para o fim de negar provimento ao recurso de apelação de ID 164899789 e reconhecer a procedência total da ação declarada na sentença do juízo a quo”.

A contraminuta foi ofertada ao Id. 188606169, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No v. acórdão foram apreciadas de forma clara as provas produzidas nos autos que levaram à manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, não havendo qeu se falar em omissão e contradição.

Como bem consignado no julgado o embargante não desincumbiu do seu ônus probatório, pois sequer instaurou o incidente de falsidade que poderia determinar a legitimidade ou não das assinaturas.

Além disso, a matéria relativa aos requisitos para ajuizamento de embargos à execução, além de se tratar de inovação em sede recursal, também está acobertada pelo manto da preclusão, pois decidida via Agravo de Instrumento n.o 0085820-82.2015.8.11.000.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Infere-se dos autos que os apelados ofertaram o vertente Embargos à Execução contra os apelantes, em razão da Ação de Execução no 0000769-68.2001.8.11.0041, na qual é executada a cobrança do valor de R$1.170.244,74 (um milhão, cento e setenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais, com setenta e quatro centavos), advindos de um Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Ações (Id. 47177754), firmado pelos apelados na condição de devedores solidários de Inper Investimentos e Participações Ltda.

Consta ainda que em 27/07/2000, os apelantes desobrigaram os apelados da condição de avalistas do referido instrumento (Id. 165106255 - pg. 09), razão pela qual pretenderam a extinção do feito executivo em relação a eles.

A Magistrada a quo julgou procedente o pedido e determinou a extinção do feito com resolução do mérito para excluir os apelados do polo passivo da Execução n.o 0000769.68-2001.8.11.0041, ante a liberação do aval.

Inconformados, os apelantes defendem a reforma da sentença em razão da “ausência dos requisitos para oposição dos embargos à execução na forma do art. 738 do CPC/73 (antes da vigência da Lei no 11.382/2006)”, bem como por estar a decisão em “contrariedade ao determinado no Agravo de Instrumento no 0085820-82.2015.8.11.0000”, e, por fim, “havendo contestação de assinatura, o ônus da prova compete à parte que produziu/apresentou tal documento, sendo imprescindível a apresentação da via original para produção de prova”

Pois bem.

Primeiro, importa consignar que não é lícito às partes apresentarem matérias diretamente nesta instância recursal, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Da análise dos autos,
verifico que os recorrentes procederam exatamente deste modo ao trazer somente em grau de apelo o debate sobre a ausência de requisitos para a oposição dos embargos à execução, pois nada a respeito foi apresentado na origem via impugnação de Id. 165106255 - pg. 34/39.

Portanto,
levando-se em conta que tal matéria não foi objeto de debate nos autos e sequer apreciada na sentença, deixo de conhecer do recurso no ponto, por flagrante inovação em sede recursal.

Quanto à legitimidade do documento que desonerou o aval, adianto que a sentença está escorreita e não merece qualquer reparo.

Como bem consignou a d. Julgadora a quo
os apelantes afirmaram na impugnação que a falsidade do documento que supostamente liberaria os apelados do aval teria sido tratada e resolvida no feito executivo, por meio da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Todavia, não houve decisão definitiva no feito executivo a respeito da falsidade documental alegada
.
À guisa de ilustração, a Magistrada a quo inclusive colacionou os excertos da decisão lavrada à época, às fls. 82, do feito executivo apenso, que transcrevo:

“[...]

Aliado aos aspectos acima delineados, através de expediente endereçado pelos credores, dão conta de que o documento com o qual os devedores albergaram o pedido, estão a pesar a possível existência de possível expediente fraudulento e até ilícito em razão de falsificação de assinaturas o que, de igual forma, a questão somente pode ser tratada a nível de embargos e nestes com produção de prova técnica e, neste caso, igualmente imprescindível a presença do original.”

Portanto, infere-se que
não houve decisão com força de definitiva a respeito da falsidade documenta
l
.
Apenas ficou consignado que a alegação de falsidade não é cabível de ser analisada em sede de exceção de pré-executividade
, a qual, como se sabe, demanda prova pré-constituída das alegações, mas em sede de embargos, onde há a possibilidade de dilação probatória.

Além disso,
com relação ao argumento de que o ônus da prova da autenticidade do documento caberia à parte que o produziu
,
esta regra somente se aplica aos documentos particulares
,
assinados sem qualquer formalidade
.

Quando firmados na presença de tabelião, como ocorre in casu, o ônus de comprovar a falsidade incumbe à parte que a arguir
.
Tal ocorre porque, tendo havido o reconhecimento da firma aposta no documento, a partir de então, passa a gozar de presunção legal de autenticidade, a teor do que dispõe o art. 411, I, do CPC.

Com efeito,
ao exibir documento cuja assinatura contém presunção de autenticidade atestada por tabelião, que tem fé pública, o ônus da prova incumbe àquele que arguir a falsidade, de modo que volta a prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova,
sendo, portanto, uma exceção à regra geral do art. 429, II, CPC.

Confira-se as disposições legais:

“
Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando:

I – o tabelião reconhecer a firma do signatário;”

“
Art. 427.

Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade
.

Parágrafo único. A falsidade consiste em:

I – formar documento não verdadeiro;

II – alterar documento verdadeiro.

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 430.
A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.” (destaquei).

Cumpre analisar, desse modo, se as provas produzidas nos autos são suficientes para corroborar com as alegações dos apelantes
.

Passemos, pois, à sua análise.

No caso, os apelantes, apesar de alegarem falsidade documental, ficaram silentes quanto à produção de prova pericial.

Veja que, ao serem intimados a especificarem provas, reiteraram os argumentos apresentados no sentido de que a falsidade documental teria sido provada no feito executivo (Id. 165106261). O que não se deu, conforme já explicitado.

Quanto à declaração encartada às fls. 81 (Id. 47177754), exarada pela Tabeliã do 1o Serviço Notarial de Cuiabá, entendo que esta, por si só, não serve para afastar a fé do documento público

q
ue, nos moldes do artigo 427 do CPC, somente cessa se declarada judicialmente a falsidade.

E,
no caso dos autos, entendo que para se declarar judicialmente eventual falsidade, fazia-se necessária a elaboração da prova pertinente a ser requerida pela parte apelante, a qual não foi pretendida no modo e tempo oportuno
.
Aliás, somente a partir de tal requerimento seria possível imputar à parte apelada os efeitos da apresentação ou não do documento original.

Assim,
a exigência de apresentação de original de documento de desoneração da fiança, sem que tenha sido pretendida prova a atestar a falsidade documental a meu ver constitui exigência descabida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO AUTENTICIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA POR TABELIÃO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA. O diploma instrumental civil atribui à parte que arguir a falsidade de um documento o ônus de comprovar suas alegações ( CPC, art. 389, I). Por sua vez, o inciso II, do mesmo dispositivo legal estabelece que na hipótese de contestação de assinatura, tal ônus, a princípio, passa a ser não do impugnante, mas da parte que produziu o documento. Entretanto, a disposição a que alude o inciso II somente se aplica aos documentos particulares, assinados sem qualquer formalidade. Quando firmados na presença de tabelião, como ocorre in casu, o ônus de comprovar a falsidade incumbe à parte que a arguir. Tal ocorre porque, tendo havido o reconhecimento da firma aposta no documento, a partir de então, passa a gozar de presunção legal de autenticidade, a teor do que dispõe o art. 369, do CPC. A exigência de apresentação de original ou cópia autenticada de documento apresentado pela parte, sem que tenha sido arguida irregularidade relevante, constitui exigência descabida, sem qualquer amparo na legislação processual civil ou na jurisprudência pátria. (TJMG - Apelação Cível 1.0456.05.033559-9/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2015, publicação da súmula em 25/09/2015).

Destarte,
após acurada análise do todo o conjunto probatório constante dos autos, merece ser mantida a sentença, tendo em vista que a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à alegada falsidade do documento que desonerou os apelados dos avais.
”
(destaquei)

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, posto que
as matérias foram apreciadas na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte embargante, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, ficam os recorrentes advertidos que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023